Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714822-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS NEVES DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inadmissibilidade dos embargos de declaração arguida em contrarrazões por possuírem caráter manifestamente protelatório. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator